Tribunal: TJDFT
Processo: 0712660-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inexistindo decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância.

2. De acordo com o art. 647-A, do CPP, com a redação conferida pela Lei no 14.836/2024, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus, no âmbito de sua competência jurisdicional, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.

3. Inexistindo análise do juízo de origem acerca do tema, esta Corte não possui competência jurisdicional para decidir sobre a tese exposta no writ., não havendo a possibilidade de se conhecer da questão de ofício.

4. Recurso conhecido e desprovido.